Tribunal: TJMT
Processo: 1005537-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005537-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LASA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 30.024.689/0001-55 (AGRAVANTE), SAYONARA GOMES DA CONCEICAO - CPF: 022.932.812-13 (AGRAVANTE), LARISSA CAROLINE FASSBINDER - CPF: 047.927.311-19 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. A parte agravante alega cláusulas abusivas, iliquidez do título, capitalização indevida de juros e risco de grave dano patrimonial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com base no art. 919, § 1o, do CPC, especialmente: (i) plausibilidade do direito invocado; (ii) risco de dano grave; (iii) requerimento do embargante; e (iv) garantia do juízo.

III. Razões de decidir

O efeito suspensivo aos embargos à execução possui natureza excepcional e exige demonstração cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. No caso, os argumentos do agravante restringem-se à discussão de cláusulas contratuais e à alegação genérica de excesso de execução, matéria que exige dilação probatória. A ausência de garantia do juízo impede, por si só, a concessão da medida, salvo prova cabal de risco excepcional, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC. 2. A ausência de garantia do juízo impede, por si só, a suspensão da execução, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento por
Lasa Representações e Comércio Ltda. e outros,
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Cível da Comarca de Sinop, nos autos dos embargos à execução, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos, sob o argumento de que o juízo não se encontra garantido e de que não restaram demonstrados os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que o título exequendo é ilíquido e eivado de cláusulas abusivas, além de alegarem que a planilha de débito apresentada pela exequente não apresenta clareza quanto aos critérios de cálculo, à periodicidade da capitalização dos juros e aos índices de atualização monetária.

Aduzem que os valores executados são exorbitantes e não refletem o montante efetivamente devido, e que a ausência de garantia do juízo não pode constituir óbice intransponível à suspensão da execução, especialmente diante da hipossuficiência momentânea da empresa executada.

Afirmam, ainda, que há risco iminente de constrição patrimonial capaz de paralisar suas atividades empresariais.

Postulam, assim, a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, para determinar a suspensão da execução, até ulterior julgamento dos embargos, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão registrada sob ID n. 272083357. Contra a decisão a agravante interpôs agravo interno (ID n. 278000873).

Constam informações coligidas no ID n. 272684890.

O agravado apresentou contraminuta, requerendo o não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento
(
ID n. 171920197).

É o relatório.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de embargos à execução manejados nos autos da
ação de execução de título extrajudicial,
embasada na Cédula de Crédito Bancário
no montante de R$
305.409,61 (trezentos e cinco mil quatrocentos e nove reais e sessenta e um centavos).

A controvérsia cinge-se ao fato de que a instituição financeira propôs a ação de execução alegando que os executados não adimpliram com o pagamento da integralidade da dívida, tendo quitado apenas 11 (onze) parcelas
, o que ensejou o vencimento antecipado da operação firmada em 48 (quarenta e oito) prestações.

Os executados opuseram embargos à execução, apontando supostas irregularidades nos encargos cobrados, e, na oportunidade requereram a concessão de efeito suspensivo à execução até o julgamento final da lide.

O juiz
a quo
indeferiu a pretensão com fundamento na ausência dos requisitos legais previstos no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

Insurgem-se os executados, ora agravantes,
alegando existência de cláusulas contratuais supostamente abusivas, ausência de clareza nos critérios de cálculo do débito e a possibilidade de ocorrência de excesso de execução, o que, segundo sustentam, implicaria risco iminente de dano grave, dada a ameaça de constrição patrimonial capaz de inviabilizar o funcionamento das atividades empresariais.

Todavia, com a devida vênia, não lhes assiste razão.

De fato, é cediço que, como regra, os embargos à execução opostos pelo devedor é despido de efeito suspensivo. Contudo, o art. 919, § 1o, do CPC

prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo,

os quais devem coexistir cumulativamente
.

Trata-se, pois, de medida
excepcional
, a ser concedida apenas quando demonstrada,
de forma inequívoca
, a inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo,
não bastando meras alegações genéricas
de excesso de execução.

No caso, verifica-se que o juiz
a quo
corretamente indeferiu a suspensão da execução, porquanto,

não se verifica a presença da plausibilidade jurídica do direito invocado
, uma vez que os argumentos expendidos pelos agravantes restringem-se à impugnação dos encargos aplicados no contrato e à alegação de excesso de execução, matérias que, sabidamente, demandam indispensável dilação probatória.

Demais disso, não se mostra razoável suspender a eficácia de um título executivo extrajudicial – revestido de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade – com base em alegações que, embora juridicamente formuladas, carecem de elementos mínimos de prova idônea apta a infirmar sua validade.

Acresce-se que o simples questionamento quanto à forma de capitalização de juros, às taxas de encargos moratórios e outros critérios de composição do débito
não é suficiente para afastar os efeitos da mora
.

Quanto ao requisito da garantia do juízo, constata-se que
não houve a prática de qualquer ato tendente à constrição de bens
,

tampouco foi indicado bem à penhora ou apresentado depósito judicial, revelando-se ausente pressuposto essencial à análise do pedido de suspensão da execução.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente decidido que a ausência de garantia obsta, por si só, o deferimento da medida, salvo em situações absolutamente excepcionais, devidamente comprovadas – o que, manifestamente, não é o caso dos autos.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE,
RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apesar de ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, não se constata presente o requisito da plausibilidade do direito invocado, uma vez que, em um juízo de cognição sumária, não restou demonstrado que as alegações do agravante possam obstar a cobrança do débito exequendo.

É que as supostas abusividades na relação contratual (ilegitimidade passiva, ausência do título executivo original, falta de liquidez do título, ausência de comprovante de liberação dos recursos financeiros, excesso de execução, anatocismo/capitalização dos juros e etc) serão apuradas na instrução dos Embargos à Execução, não sendo este momento adequado para a discussão. Eventuais irregularidades praticadas na cobrança dos encargos moratórios não são hábeis para afastar os efeitos da mora.

Nesse diapasão, demonstrado que não se encontra presente os requisitos para suspensão da execução, conforme estabelece o art. 919, § 1o do CPC, resulta inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos pelos executados e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada”
. (RAI n. 1025495-46.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 06.03.24 - negritei)

Por outro lado,
o risco de dano grave e de difícil reparação
não se verifica de imediato, haja vista que eventual penhora de bens pode ser objeto de impugnação específica, com oferecimento de garantia suficiente,
nos termos do artigo 919, §2o, do CPC
.

Assim,
não há elementos que justifiquem a suspensão da execução
, sendo necessária a instrução dos embargos para que as alegações do agravante sejam devidamente analisadas no juízo de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto, diante da sua perda superveniente de objeto.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025